Tribunal: STF
Processo: RHC 53236
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA, QUER QUANTO AOS
INDICIOS DE AUTORIA, QUER QUANTO A CONVENIENCIA. NÃO CONSTITUI
NULIDADE A FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR A INDICIADO MENOR EM
INQUERITO POLICIAL QUE INVESTIGA CRIME CUJO PROCESSO SEJA O DE RITO
ORDINÁRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA FEITURA DO INQUERITO: DEMORA
SUPERADA E ARGÜIÇÃO INOVADA NO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.